Tribunal: TJES
Processo: 5000717-59.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000717-59.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VITOR SCHREIBER TEIXEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL
DO JURI
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5000717-59.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VITOR SCHREIBER TEIXEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar
, impetrado em favor de
JOAO VITOR SCHREIBER TEIXEIRA
,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes elencados no artigo 121, §2º, inciso II, III e IV c/c artigo 155, §4º, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, e do artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
D. JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES
.

Alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o réu encontra-se preso efetivamente desde 13/09/2019, ou seja, há mais de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses, sendo que, até o presente momento, não há previsão para que seja prolatada decisão de pronúncia.

Aduz acerca das circunstâncias que evidenciam a delonga injustificada no trâmite processual, mormente as sucessivas redesignações da audiência de instrução e julgamento, bem como a insistência pelo Ministério Público na oitiva das testemunhas faltantes.

Destaca a ausência de prognóstico para a prolação de decisão de pronúncia, haja vista que ainda restam ouvir 03 (três) testemunhas de acusação, além de todas as testemunhas de defesa dos 04 (quatro) réus, para somente após ser aberto o prazo para alegações finais e posterior decisão de encerramento da primeira fase do procedimento do júri.

Suplica, nesse contexto, a adequada e suficiente substituição da cautelar extrema por medidas diversas.

À vista do exposto, requer seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação de medidas cautelares alternativas.

Informações prestadas pela autoridade coatora no mov. 2196027.

Decisão que indeferiu a liminar, no mov. 2239572.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra de Dr. Altamir Mendes de Moraes, opinando pela denegação da ordem, no mov. 2372948.

É o relatório.

Vitória, 04 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Des. Relator para denegar a ordem ao habeas corpus impetrado.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5000717-59.2022.8.08.0000

PACTE: JOAO VITOR SCHREIBER TEIXEIRA

IMPTE: DR. LEONARDO RODRIGUES LACERDA OAB Nº 13.178/ES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatado, a presente ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar
, foi impetrada em favor de
JOAO VITOR SCHREIBER TEIXEIRA,

preso preventivamente pela suposta prática dos crimes elencados no artigo 121, §2º, inciso II, III e IV c/c artigo 155, §4º, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, e do artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo

D. JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES
.

Alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o réu encontra-se preso efetivamente desde 13/09/2019, ou seja, há mais de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses, sendo que, até o presente momento, não há previsão para que seja prolatada decisão de pronúncia.

Aduz acerca das circunstâncias que evidenciam a delonga injustificada no trâmite processual, mormente as sucessivas redesignações da audiência de instrução e julgamento, bem como a insistência pelo Ministério Público na oitiva das testemunhas faltantes.

Destaca a ausência de prognóstico para a prolação de decisão de pronúncia, haja vista que ainda restam ouvir 03 (três) testemunhas de acusação, além de todas as testemunhas de defesa dos 04 (quatro) réus, para somente após ser aberto o prazo para alegações finais e posterior decisão de encerramento da primeira fase do procedimento do júri.

Suplica, nesse contexto, a adequada e suficiente substituição da cautelar extrema por medidas diversas.

À vista do exposto, requer seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação de medidas cautelares alternativas.

Em sede de informações, a apontada autoridade coatora informou que (
mov. 2196027
):

“Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada oferida em face de VERA LÚCIA VIEIRA, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, inciso II, III e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, bem como de JÚLIO CÉSAR SANTANA BARBOSA JÚNIOR, PABLO NERES DIAS REIS e JOÃO VITOR SCHREIBER TEIXEIRA, pela suposta prática dos crimes elencados nos

artigos 121, §2º, inciso II, III e IV c/c artigo 155, §4º, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, e do artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal.

[...]

O acusado João Vitor Schreiber Teixeira juntou procuração nos autos e apresentou resposta à acusação, cumulada com pedido de revogação da preventiva, no dia 13 de setembro de 2019. [...].

O mando de prisão preventiva de João Vitor Schreiber Teixeira foi cumprido no dia 01 de novembro de 2019.

Em decisão proferida no dia 29 de novembro de 2019, as respostas e os pedidos de revogação foram apreciados, oportunidade em que fora mantido o recebimento da denúncia e os decreos prisionais, determinando-se o prosseguimento do feito com a citação pessoal do acusado João Vitor e a citação por edital do acusado Pablo Neres. [...]

Em despacho datado de 05 de dezembro de 2019, foi designado audiência de instrução para o dia 26 de maio de 2020, bem como determinado vista ao MP. [...]

Em 03 de junho de 2020, o pedido de Vera Lúcia foi apreciado, oportunidade em que foi reavaliada a prisão preventiva dos corréus, ensejo em que o pedido foi indeferido e mantidas as prisões preventivas, sendo designado o dia 24 de agosto de 2020 para audiência de instrução. [...]

Em 17 de julho de 2020 a defesa do acusao João Vitor requereu a concessão de liberdade provisória o que, após a oitiva ministerial, foi indeferido em 21 de agosto de 2020.

Em 19 de agosto a defesa do acusado João Vitor protocolou a mesma petição, inclusive com a mesma data, requerendo novamente a concessão de liberdade provisória.

Muito embora o referido petitório já tivesse sido analisado, não havendo qualquer argumento diverso ou alteração fática, em 03 de setembro de 2020 foi reavaliada as prisões decretadas nos autos, oportunidade em que se entendeu por suas manutenções.

Considerando ainda que a audiência designada nos autos não se realizou em virtude da suspensão dos atos e prazos processuais, regulamentado pelo Ato Normativo nº 64 e suas prorrogações, o ato foi redesignado para o dia 16 de novembro de 2020 às 13:00 horas.

Em 16 de setembro de 2020 foram prestadas informações nos autos do HC nº 0018181-55.2020.8.08.0000 interposto pelo acusado João Vitor Schreiber Teixeira, perante a 2ª Câmara Criminal do ETJES.

Na audiência do dia 16 de novembro de 2020 foram ouvidas cinco testemunhas arroladas pela acusação, sendo uma delas preservada. A defesa dos acusados reiterou o pedido de liberdade provisória. O
parquet
, por sua vez, insistiu na oitiva de 03 testemunhas faltantes, pugnando pela condução coercitiva de duas delas, sendo, invlusive, uma preservada, bem como vista dos autos para se manifestar quanto ao pedido revogatório.

Parecer ministerial apresentado em 25 de novembro de 2020 reiterando o pleito em relação as testemunhas faltantes, oportunidade em que se manifestou pelo indeferimento dos pedidos de liberdade provisória.

Em 17 de dezembro de 2020 foi proferida decisão indeferindo o pleito defensivo. Na ocasião, designou-se nova audiência para o dia 14 de maio de 2021 às 14:30 horas, devendo as testemunhas serem intimadas conforme requerido.

Em 24 de fevereiro de 2021 a defesa da ré Vera Lúcia requereu a substituição de uma testemunha o que foi deferido. Na mesma data foram prestadas informações nos autos do HC nº 142911/ES impetrado pelo réu João Vitor perante o STJ.

A audiência designada não se realizou em virtude da suspensão dos autos e prazos processuais estabelecido pelos Atos Normativos nº 25 e 27/2021 do ETJES.

Em 23 de abril de 2021 foi proferida decisão reavaliando a situação prisional dos acusados, oportunidade em que estas foram mantidas. Na ocasião foi designada nova audiência para para o dia 20 de julho de 2021, às 13h00.

Em 17 de junho de 2021 a defesa da ré Vera Lúcia requereu nova substituição de testemunha, o que foi deferida nesta data. [...]

Em 25 de junho de 2021 a defesa do acusado João Vitor requereu a revogação de sua prisão preventiva. [...]

No dia 13 de julho de 2021 foram prestadas informações nos autos do HC nº 0015334-46.2021.8.08.0000 e na oportunidade foi determinada vista dos autos ao IPMP para se manifestar quanto ao pleito revogatório.

Em 20 de julho de 2021 o parquet se manifestou pelo indeferimento do pleito revogatório formulado pela defesa do acusado João Vitor.

Aberta audiência no dia 20 de julho de 2021, não foi possível a realização do ato considerando a ausência das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Na oportunidade as defesas dos acusados Vitor e Julio pleiteram pedido revogatório, tendo o MM juiz determinado vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca dos pedidos, bem como das testemunhas ausentes.

Parecer ministerial apresentado em 02 de agosto de 2021 se manifestando em relação as testemunhas faltantes, bem como opinou pelo indeferimento dos pedidos de liberdade provisória.

No dia 16 de agosto de 2021 foi proferida decisão indeferindo os pleitos revogatórios e mantendo a prisão do acusado Pablo e designado audiência de continuação da instrução para o dia 28 de outubro de 2021, às 15h30.

A defesa do acusado João Vitor pleiteou novamente pedido de revogação da prisão em 17 de setembro de 2021.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido em 21 de setembro de 2021. [...]

Proferida decisão no dia 25 de outubro de 2021 indeferindo o pedido revogatório formulado pela defesa do acusado João Vitor.

Aberta audiência no dia 28 de outubro de 2021, não foi possível a realização do ato considerando a ausência dos acusados, com exceção da ré Vera Lúcia. Na oportunidade as defesas dos acusados João.”

Pois bem.

Extrai-se da peça acusatória, constante no mov. 2084436, que, no dia 21 de dezembro de 2018, por volta das 13:00h, no interior da residência situada na Rua Gerson, nº 50, bairro Castelo Branco, em Cariacica/ES, a mando da denunciada VERA LÚCIA VIEIRA, os denunciados JOÃO VITOR, PABLO e JÚLIO CESAR contando com a participação do adolescente Gabriel Lopes da Conceição, espancaram brutalmente a vítima Landiwan Vieira Monção, deixando-a jogada à própria sorte e fatalmente lesionada. Os envolvidos fugiram do local e a vítima conseguiu gritar por socorro, sendo socorrida e hospitalizada, todavia, faleceu no dia seguinte. Consta dos autos que a motivação do crime praticado foi fútil, consistente no fato da vítima possuir com a denunciada VERA, sua ex-namorada, uma dívida de valor – não indicado nos autos.

Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, o relaxamento da prisão preventiva, em razão de alegado excesso de prazo para formação da culpa.

Os prazos para a conclusão da instrução criminal não possuem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Assim, é firme a jurisprudência:

3.

Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
(HC n. 486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019, grifo nosso).

Ou seja, o excesso de prazo passível de ser combatido seria aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito os marcos legais estabelecidos, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, o que não vislumbro na hipótese.

No caso em apreço
, não se verifica desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual.

Não se olvida que a situação contestada nestes autos não seja o ideal, haja vista tratar-se de réus presos, todavia, não se constata nos autos nenhuma demonstração concreta de desídia ou de atuação temerária que levassem a uma delonga injustificada.

Verifica-se, com base nas informações prestadas pela autoridade indigitada coatora, que o processo não permaneceu parado, havendo o devido empenho jurisdicional no desenvolvimento da instrução criminal.

Nesse diapasão, pelo informado pela ora autoridade impetrada, o feito segue regular andamento, em conformidade com fatores intrínsecos à causa. Percebe-se que se trata de um processo que se prolonga no tempo em razão de múltiplos réus –
04
(
quatro) réus
, da natureza das imputações e da complexidade da apuração, uma vez que que apura fatos graves (
homicídio qualificado, furto qualificado e corrupção de menores
), além das particularidades do caso, como a necessidade de oitiva de diversas testemunhas.

Ainda, não se pode desconsiderar o fato extraordinário da Pandemia do Covid-19 que assola o país, manteve e ainda mantém foros e tribunais em serviço extraordinário de trabalho (
home office
).

De toda forma, em relação à contestada inquirição de testemunhas, incumbe-se ainda levar em conta que o processo originário não se encontra estagnado, pelo contrário, o douto juízo
a quo
a todo momento tem diligenciado no sentido de dar continuidade à realização da audiência de instrução e julgamento, de modo que já há data para a próxima, designada para o dia 15 de agosto de 2022, às 13h00.

Ademais, percebo que durante todo o trâmite dos autos originários,
o douto Juízo de primeiro grau tem analisado pleitos revogatórios formulados pelas defesas e tem se pronunciado sobre a necessidade de preservação da custódia cautelar do paciente em diversas oportunidades, sendo a mais recente em 02 de maio de 2022, sendo categórico ao afirmar que estão preservados os motivos que levaram à ordem de prisão do paciente.

Dessa maneira, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação dos autos que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto esta tem seguido seu trâmite regular.

Aliás, este é o entendimento que tem prevalecido em casos semelhantes levados ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 150 DO CP. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR. EXISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. [...] ORDEM DENEGADA. 1.
A instrução criminal não está limitada a uma mera soma aritmética de prazos, pois submete-se a variáveis que influenciam uma maior ou menor duração da relação jurídica em juízo e, não tendo sido verificada desídia por parte do Juízo ou acusação, não há que se falar em excesso de prazo. Precedentes
. 2. Resta justificada a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública, com base na gravidade em concreto da conduta. Precedentes. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas, por si só, a derrogar uma decisão de manutenção de prisão preventiva, quando presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. 4. Ordem denegada. (TJES; HC 0034226-71.2019.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 04/03/2020; DJES 16/03/2020) (destacamos).

Sendo assim,
não vislumbro nenhum constrangimento ilegal, motivo pelo qual
entendo prudente que seja resguardado assim a lisura do processo e o seu prudente deslinde.

Esse também é o entendimento da Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do Dr. Altamir Mendes de Moraes, no mov. 2372948:

“Nesta perspectiva, as informações advindas da Autoridade indigitada coatora dão conta de que o feito não se encontra paralisado, estando tramitando dentro das possibilidades impostas pelo próprio processo, que trata de condutas graves (homicídio qualificado, furto qualificado e corrupção de menores), que conta com a presença de quatro réus, de resolução complexa e envolvendo a indeclinável necessidade de se inquirir diversas testemunhas, para a completa elucidação dos fatos, fatores que estão exigindo maior esforço e tempo para a conclusão das etapas processuais.

Ademais, forçoso salientar que, o elastecimento de alguns atos processuais se deu no delicado momento da pandemia provocada pelo COVID-19, o qual impõe uma maior cautela na análise de alegação de excesso de prazo na instrução das ações penais.

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade na custódia cautelar combatida, não somente pela razoabilidade da caminhada processual, posto que o processo apenas se encontra aguardando a realização de Audiência em Continuação designada para o próximo dia 06 de abril, mas principalmente porque a constrição repousa em suficientes motivos para sua mantença, os quais foram analisados e sopesados pela Autoridade Judiciária da instância singela em diversas decisões, porquanto é quem conhece melhor os fatos que permeiam o caso, e, portanto, pode melhor inferir sobre a necessidade da segregação.

Ante o exposto, opina esta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem, não havendo de se falar em constrangimento ilegal no caso vertente.”

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO E

CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. DEFESAS DISTINTAS. NECESSIDADE DE INQUIRIR DIVERSAS TESTEMUNHAS. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA. COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL.
ORDEM DENEGADA.

1. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo.

2. É sedimentado que o excessivo tempo do trâmite processual e a consequente configuração de excesso de prazo só pode ser reconhecida quando seja a demora injustificável e atribuído ao Poder Judiciário, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

3. No caso em exame, Percebe-se que se trata, de fato, de um processo que se prolonga no tempo em razão de múltiplos réus – 04 (quatro) réus, da natureza das imputações e da complexidade da apuração, uma vez que que apura fatos graves (homicídio qualificado, furto qualificado e corrupção de menores), além das

particularidades do caso, como a necessidade de oitiva de diversas testemunhas. Ainda, não se pode olvidar o fato extraordinário da Pandemia do Covid-19 que assola o país, manteve e ainda mantém foros e tribunais em serviço extraordinário de trabalho (
home office
).

4.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.